Tribunal: TJPA
Processo: 0006094-88.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006094-88.2017.8.14.0070

APELANTE: RENNER NEGRAO BELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO -
ART. 157, § 2º, I (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CP
– 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pela palavra da vítima e confissão do réu, em juízo, corroborado com relatos coerentes, detalhados e convergentes da prática delitiva
. Precedentes do STJ. Condenação que não foi lastreada unicamente no procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP.
– 2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao réu o vetor
circunstâncias do delito (fato praticado durante a madrugada, período de repouso noturno). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. – 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA.
Ainda que o armamento não tenha sido apreendido e periciado, como
in casu
, a magistrada sentenciante fundamentou escorreitamente o seu uso, de modo que não há que se falar em decote.

Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA
. – 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RENNER NEGRÃO BELO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, incisos I (redação anterior a Lei nº 13.654/2018) e II, do CP,
cominando-lhe
a

pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 93 (noventa e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas probatória e desrespeito ao procedimento previsto no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, afirmando que esta não fora apreendida
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
punga pelo conhecimento e improvimento do apelo, o que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narra a denúncia
(ID 14369636),
em síntese, que:

"Consta do incluso inquérito policial, que no dia 21 de outubro de 2016, por volta das 05h54, na Rua Manoel Abreu, neste município, o denunciado Renner Negrão Belo, em uma ação conjunta com o indivíduo de alcunha “NEGUINHO PLAYBOY”, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu para si, uma motocicleta Honda Biz e um valor em dinheiro de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) que estava no baú da motocicleta da vítima Jonas de Jesus de Souza Mora.

Conforme os fatos, o denunciado, em companhia de seu comparsa, abordaram a vítima, e com uma arma de fogo exigiram todos os seus pertence, além de dinheiro e celular, ela disse que não tinha nada em seu poder, diante da negativa, o acusado desferiu chutes e apontou a arma de fogo para a vítima, que tentou segurar a arma para não ser alvejada, mesmo assim o acusado tentou atirar, no entanto, a arma falhou e a vítima conseguiu correr e se salvar, deixando para trás sua motocicleta e o valor de R$ 2.500,00. Após alguns minutos a vítima retornou ao local, ocasião em que percebeu que a moto tinha sido roubado pelo acusado e seu comparsa.

Após as investigações, o denunciado foi capturado pela polícia militar e a motocicleta recuperada.

Na delegacia a vítima reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do roubo e sua motocicleta.

Na oportunidade do interrogatório o acusado confessou a autoria delitiva, fl.11. (ID 14369636).”

Após regular instrução do feito sobreveio sentença condenatória do apelante, como acima relatado.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa postulou a absolvição do recorrente, alegando a ausência de provas que justifiquem a autoria delitiva e em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento do réu pela vítima, o que não lhe assiste razão.

Ocorre que nos autos, verificam-se incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, bem como o depoimento da vítima, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, e confissão do réu.

Contudo, ainda que inegável que não haja nos autos um auto de reconhecimento formal, lavrado na forma prevista no art. 226 do CPP, o que se constata é que
os elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, tendo o acusado, tanto na fase investigativa como em juízo, confessado a prática delitiva, logo não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Neste ponto, salutar colacionar
, eis o termo do depoimento da vítima
JONAS DE JESUS DE SOUZA MORAES
(14369633 – Pág. 10):

“
Que: por volta das 10:30 do dia 17/10/2016, estava recebendo pagamentos das pessoas das quais faz venda de frango. Que na Rua Manoel Abreu, foi abordado por dois nacionais em uma foto FAN Vermelha.
Que mediante uma arma de fogo exigiram todos os pertences do depoente, que no pagamento da abordagem os nacionais exigiram dinheiro e celular. Que o depoente informou que não tinha em seu poder.

Que o depoente nesse momento foi chutado e teve a arma apontada para o mesmo. Que o depoente tentou segurar a arma para não ser alvejado.
Que o condutor também tentou atirar no depoente, mas percebeu que a arma falhou. Que nesse momento consegui correr e se salvar. Que após 10 minutos voltou ao local e percebeu que a moto HONDA BIZ que conduzia havia sido levada. Que no baú da moto havia a quantidade de R$2.500,00 que também foi levado com a mesma. Que ouviu de populares que possivelmente o passageiro da moto, o qual anunciou o assalto seria o nacional RENE. Que não conhece nenhum dos populares que viram o nacional RENE. Que não consegue descrever o acusado na garupa e nem o que estava conduzindo a moto. Que, ainda, por populares soube pelo seu patrão que a moto honda biz foi recuperada na terça feira, um dia após o assalto. Que o mesmo, somente hoje, foi até a delegacia fazer a ocorrência de recuperação da moto
(...)”.

Vale ratificar

o termo do depoimento do réu
RENNER NEGRÃO BELO
(14369634– Pág. 01), que narra:

“QUE,
confessa
no dia 17/10/2016, por volta das 12:00,
foi o autor do roubo de uma motocicleta HONDA BIZ 125, BRANCA, no bairro Mutirão.
Que havia chegado em Abaetetuba dois dias antes. Que ficou na casa de um amigo. Que sua mãe, não sabia que o indiciado estava na cidade de Abaetetuba – PA, pois se encontrava fazia 2 meses na cidade de Belém. Que seu comparsa era o nacional que conhece apenas como NEGO, que sabe apenas que o mesmo teria ido para Moju. Que no dia do roubo não estava armado. Que quem anunciou o assalto foi o NEGO, que estava armado. Que o depoente estava apenas conduzindo a moto. Que não levaram nenhuma quantia em dinheiro apenas a moto. Que a moto foi deixada para ser entregue para o proprietário do dia seguinte (...)’’

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, podendo embasar o édito condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como nos autos, a confissão do próprio apelante.

Nos crimes patrimoniais, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(...).”
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
Renner Negrão Belo,
pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I
(Redação anterior a Lei nº 13.654/2018)
e II, do CPB.

2.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ART. 157, §2º, I
(Redação anterior a Lei nº 13.654/2018)

DO CPB
.

Improcedente o pleito de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, haja vista que, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP são desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime (fato ocorrido durante a madrugada, período de repouso noturno).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

Igualmente improcedente o pleito de afastamento da majorante do emprego de arma
, uma vez que foi suficientemente fundamentada sua aplicação no édito condenatório, consoante transcrição abaixo, no ponto de interesse:

“(...)
A causa de aumento de pena prevista no inciso I no § 2º do art. 157 do Código Penal Brasileiro resta comprovada por meio do depoimento da vítima que confirmou a utilização da arma de fogo
.

Da mesma forma, a causa de aumento de pena do inciso II do mesmo tipo penal também restou devidamente comprovada pois a vítima confirmou que o acusado agiu em anuidade de desígnios com terceira pessoa identificada apenas como “Neguinho Playboy”

Frisa-se que é desnecessária a apreensão da arma de fogo para caracterizar a majorante no crime de roubo, posto que provado seu manejo outros meios de prova, no caso, o depoimento da vítima, conforme entendimento previsto na Súmula nº 14, do E. TJE/PA, in verbis:

“Súmula nº 14 (Res.017/2012 – DJ. Nº 5529/2012, 26/06/2014):
É desnecessária a apreensão da arma
ou a realização de perícia, a fim de que s
eja atestado o seu potencial lesivo,
para a caracterização da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”
(grifo nosso)

Nesse trilho, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final aplicada
a quo
em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, e §3º, do CP, e 93 (noventa e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 18/03/2024